Tribunal: TJSP
Processo: 1022860-77.2014.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de Inexigibilidade do Crédito Tributário cumulada com Repetição de Indébito – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recurso oficial não conhecido e voluntário da Municipalidade não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de Inexigibilidade do Crédito Tributário cumulada com Repetição de Indébito – READEQUAÇÃO DO JULGADO – Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ – Acórdão que não contraria o julgado paradigma – Decisão mantida – Recurso oficial não conhecido e voluntário da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000798606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1022860-77.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
VOTORANTIM CIMENTOS S/A e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ -
SEMASA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso oficial e negaram
provimento ao recurso voluntário da Municipalidade. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022860-77.2014.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 2/7
Apelação Cível no 1022860-77.2014.8.26.0554.
Apelante: Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André -
SEMASA.
Apelado: Votorantim Cimentos S/A.
Comarca: São Paulo.
Juiz de origem: Genilson Rodrigues Carreiro.
VOTO No 8839
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO Ação de
Inexigibilidade do Crédito Tributário cumulada com Repetição de
Indébito READEQUAÇÃO DO JULGADO Aplicação do art.
1.040, inciso II, do CPC, em face do julgamento do mérito do RE
no 1.492.221/PR, Tema no 905-STJ Acórdão que não contraria o
julgado paradigma
Decisão mantida
Recurso oficial não
conhecido e voluntário da Municipalidade não provido.
O Acórdão de fls. 573/583, por unanimidade, não
conheceu do Reexame Necessário e negou provimento aos recursos de apelação
interpostos pela autora e pelo Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de
Santo André - SEMASA, por entender que os índices de remuneração básica da
caderneta de poupança não podem ser utilizados, pois não conseguem evitar a perda
de poder aquisitivo da moeda. Ressaltou, ainda, que o E. STF “ao declarar
inconstitucional a expressão 'índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança' constante no parágrafo 12o do artigo 100 da Constituição Federal,
também declarou inconstitucional, por arrastamento, isto é, por consequência
lógica o artigo 5o da Lei 11.960/2009 que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei
9.494/97 (ADI 4357)” (fls. 579).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022860-77.2014.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 3/7
Dessa
decisão,
o
Serviço
Municipal
de
Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA interpôs Recurso Especial, a fls.
585/601.
Após a apresentação de contrarrazões (fls.
604/622), a Presidência da Seção de Direito Público deste E. Tribunal, em 27 de
abril de 2020, consignou acerca do julgamento do mérito do RE no 870.947 (fls.
626/627), explicitando o entendimento do E. STJ, no julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 do E. STJ, DJe 30.10.2019, segundo o qual
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa
de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
Em razão do quanto exposto, a Presidência da
Seção de Direito Público deste E. TJSP determinou, assim, que os presentes autos,
então, retornassem a esta Turma Julgadora, em abril deste presente ano (2020), para
reapreciação da decisão de fls. 573/583, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC,
ante o posicionamento até então adotado.
É O RELATÓRIO.
Em atenção ao despacho de fls. 526/527, reaprecio
somente a matéria relativa à correção monetária e juros de mora sobre o valor do
indébito a ser repetido em favor da autora.
Trata-se de Ação Declaratória c.c. Restituição de
Indébito ajuizada por Votorantim Cimentos S/A. contra o Serviço Municipal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022860-77.2014.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 4/7
Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 477/483 para o fim de declarar inexigíveis as
taxas de drenagem e de limpeza, determinando a cessação definitiva da cobrança
dessas taxas, além de declarar inexigível a tarifa de esgoto, condenando o réu na
restituição simples da quantia indevidamente cobrada, cujo montante deverá ser
atualizado monetariamente, nos termos da Tabela Prática Modulada, conforme
julgamento da ADI 4.357, disponibilizada por este E. Tribunal de Justiça de São
Paulo, desde o desembolso e com juros de mora. Consignou, ainda, que em relação
às taxas, os juros de mora seriam contados a partir do trânsito em julgado, no
patamar de 1% ao mês, ficando afastada a incidência do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, no tocante à tarifa, os juros de mora,
devidos desde a citação, deveriam ser calculados no patamar de 6% ao ano, nos
termos do art. 1o-F da lei no 9.494/97, com reação dada pela MP no 2.180/01, ante a
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei no
11.960/2009.
Apelou o Serviço Municipal de Saneamento
Ambiental de Santo André - SEMASA, defendendo a legalidade da cobrança das
taxas de drenagem e de limpeza pública e a regularidade da cobrança da tarifa de
esgoto, além da prescrição do direito à restituição do indébito. Alegou, ainda, que,
tratando-se de Fazenda Pública, a fixação dos juros moratórios deve seguir o
disposto no art. 1-F da Lei 9.494/97, ou seja, deve ser fixado o percentual de 6% ao
ano, não se aplicando o Código Civil, uma vez que a matéria é regida por lei
específica.
O
apelo
foi
recebido
e processado, com
apresentação de contrarrazões.
O Acórdão de fls. 573/583, manteve a r. sentença,
consignando a não utilização dos índices de remuneração básica da caderneta de
poupança por não conseguirem evitar a perda de poder aquisitivo da moeda e que o
E. STF ao declarar inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022860-77.2014.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5/7
básica da caderneta de poupança” constante no parágrafo 12o do artigo 100 da
Constituição Federal, também declarou inconstitucional, por arrastamento, o artigo
5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (ADI
4357).
De início, mantenho a decisão que não conheceu
do recurso necessário, uma vez que o valor da ação (R$ 43.935,60) não supera o
limite de 100 (cem) salários mínimos, na data de novembro de 2015, em que
proferida a sentença, conforme o previsto no parágrafo 3o do artigo 496, inciso III,
do Código de Processo Civil.
No mais, não merece reparo tal decisum, no que se
refere aos índices e forma de cálculo da atualização monetária e juros de mora.
Com efeito, no julgamento definitivo do RE
870.947/SE (Tema 810), sob o rito de repercussão geral, no tocante à validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o- F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, o Colendo Supremo Tribunal Federal
fixou a tese de que:
“1) O art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com reação
dada pela Lei 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022860-77.2014.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 6/7
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Além disso, o E. STJ, no julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, determinou que o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
deveria ser aplicado nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, cabendo, sim, a incidência do índice IPCA-E,
enquanto fosse capaz de captar o fenômeno inflacionário, afastando-se a modulação
dos efeitos da decisão, posto que aplicável apenas nas situações em que os
precatórios tivesse sido expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, que não é o
caso dos autos.
Quanto aos juros de mora, para o caso sub judice,
o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, in verbis:
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1022860-77.2014.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 7/7
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto”.
Portanto, a decisão exarada por esta Colenda 14a
Câmara de Direito Público está em consonância ao hodierno entendimento do E.
STJ.
Posto isso, deve ser mantida a conclusão
encontrada pelo v. acórdão de fls. 573/583, que não conheceu do Reexame
Necessário e negou provimento ao recurso de apelação.
SILVANA M MOLLO
Relatora